Tribunal: STJ
Processo: 0303682-81.2015.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853807 - SC (2025/0028632-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PALHOCA III - SPE LTDA
AGRAVANTE
: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA DA SILVA - SC017715
MARIANA SALUM SOUZA - SC025716
WAGNER BECKER - SC036652
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação clara e precisa dos artigos de lei
considerados violados inviabiliza o conhecimento do apelo nobre, não
bastando a simples menção a dispositivos legais, pois o recurso
especial é de fundamentação vinculada, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f6a72a7d-0c70-4e99-b231-9ca81eac87bd

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f6a72a7d-0c70-4e99-b231-9ca81eac87bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853807 - SC (2025/0028632-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PALHOCA III - SPE LTDA
AGRAVANTE
: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO FERREIRA DA SILVA - SC017715
MARIANA SALUM SOUZA - SC025716
WAGNER BECKER - SC036652
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação clara e precisa dos artigos de lei
considerados violados inviabiliza o conhecimento do apelo nobre, não
bastando a simples menção a dispositivos legais, pois o recurso
especial é de fundamentação vinculada, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TERRA NOVA RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – PALHOÇA III - SPE LTDA E RNI NEGOCIOS
IMOBILIARIOS S.A (TERRA NOVA e outra) contra decisão de relatoria
do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso especial
anteriormente manejado em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, defenderam, em síntese, a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF.
Não foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA48257303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: f0574c8b-b60c-488f-8232-843d064e563c

É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
agravada.
TERRA NOVA e outra interpuseram recurso especial com fulcro no art. 105,
III,
e
, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de
a
c
decadência do direito do recorrido, bem como o imóvel foi entregue em perfeitas
condições, não tendo sido comprovados qualquer vício construtivo ou dano material.
Incidência da Súmula n. 284 do STF
Verifica-se, nas razões do especial, que os recorrentes não indicaram, de
forma clara e precisa, quais artigos da legislação federal teriam sido efetivamente
violados. Não basta a simples menção a dispositivos legais, pois o recurso especial é
de fundamentação vinculada. Assim, incidente à hipótese, o teor da Súmula n. 284 do
STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal. A parte agravante sustenta que o recurso preenche
os requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial deve ser reformada diante
da alegação de que o recurso atendia aos requisitos de
admissibilidade; e (ii) avaliar se a ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos legais supostamente violados justifica a
aplicação da Súmula 284/STF e a manutenção da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando a parte
recorrente não indica de maneira clara e objetiva os dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera
citação genérica de artigos de lei.
4. O relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso
manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e IV, do
Código de Processo Civil, e da Súmula 568 do STJ, que permite a
aplicação de jurisprudência consolidada.
5. A análise das razões do recurso especial indica que a parte
agravante sequer mencionou os dispositivos legais que considerava
Documento eletrônico VDA48257303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: f0574c8b-b60c-488f-8232-843d064e563c

violados ou desconsiderados, sem deixar claro, de maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva
contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem, o que
atrai a incidência da Súmula 284/STF e justifica o não provimento do
recurso. IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025

Assim, porque TERRA NOVA e outra não demonstraram o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: f0574c8b-b60c-488f-8232-843d064e563c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.807 / SC
Número Registro: 2025/0028632-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03036828120158240045 3036828120158240045
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PALHOCA III - SPE LTDA
AGRAVANTE : RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCELO FERREIRA DA SILVA - SC017715
MARIANA SALUM SOUZA - SC025716
WAGNER BECKER - SC036652
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
PALHOCA III - SPE LTDA
AGRAVANTE : RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
Documento eletrônico VDA48410419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: c23a0799-f024-4f7b-b6a5-a44018646e5b

ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCELO FERREIRA DA SILVA - SC017715
MARIANA SALUM SOUZA - SC025716
WAGNER BECKER - SC036652
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: c23a0799-f024-4f7b-b6a5-a44018646e5b